Tribunal: TCU
Processo: 041.899/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando do Exército, em razão de irregularidades administrativas verificadas em pregões realizados pelo Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército (LQFEx).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando do Exército, com o fim de apurar o indício de dano ao erário decorrente de irregularidades detectadas em três pregões eletrônicos conduzidos pelo Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército (LQFEx), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual o Sr. Joi Luiz de Jesus, bem como as empresas Fortea Representação, Importação e Exportação Ltda. e Soleri do Brasil Ltda.; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Sandro Roberto Martins Ferreira e Onelsy Luiz Diaz Pagliarini e da Sra. Maria Alice Simões dos Santos, aplicando-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimentos, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida a que se refere o subitem 9.2 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (multa: atualização monetária), cientificando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. nos termos dos arts. 2o, inciso II, e 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência ao Comando do Exército, por intermédio do Centro de Controle Interno do Exército, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, de que foi detectada, nos presentes autos, a seguinte irregularidade: realização, sem a justificativa prévia e sem as devidas garantias, de pagamento antecipado, em desacordo com o art. 62 da Lei 4.320/1964; e 9.6. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, incisos III e V, do Regimento Interno/TCU.